Tribunal: TJPA
Processo: 0839594-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839594-64.2018.8.14.0301

APELANTE: E. H. P. - MAQUINAS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME, PAULO FERNANDO DE SA SANTOS

APELADO: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS PELAS PARTES APELANTES – MÚNUS DOS AUTORES/APELANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONSTATADO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de deserção - em que pese a alegação de deserção do recurso de apelação, os recorrentes, instados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, demonstraram o regular recolhimento das custas atinentes ao preparo e, consequentemente, o preenchimento deste requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se assim a rejeição da preliminar.

2. Mérito

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de negócio jurídico entre as partes, bem como a suficiência do acervo probatório para a sua comprovação.

2. 2. É cediço que na ação de cobrança ajuizada com o escopo de compelir a parte demandada ao pagamento de débito referente ao inadimplemento de negócio jurídico entabulado entre as partes, recai aos autores o múnus precípuo de comprovar a existência da transação e, por conseguinte da relação jurídica ensejadora da obrigação.

2.3. Compulsando os autos, depreende-se que subsidiando o pleito de cobrança, colacionaram os autores orçamentos sem aprovação da parte requerida, e-mail enviados pelos autores com orçamentos, também sem qualquer resposta da ora apelada, solicitação ou autorização dos serviços descritos (ID 9062742)
, c
onstando somente a solicitação de manutenção das empilhadeiras elétricas no documento de ID 9062752, no valor de R$2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais), pago em 08.05.2015

(ID 9063098) e a solicitação de serviços de mão de obra referente a manutenção de 7 (sete) empilhadeiras no valor de R$4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), pago em 26.06.2015 (ID 9063098) e ainda o comprovante de pagamento na importância de R$3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), pago em 26/03/2015.

2.4. Observa-se da análise dos autos, que o principal documento colacionado pelos autores para comprovar a existência do negócio jurídico são orçamentos sem quaisquer comprovações de que tenham realizado os serviços por elas indicado e, ao contrário do alegado, os serviços requisitados e autorizados foram devidamente adimplidos pela ora apelada, os quais sequer foram mencionados na inicial.

2.5.

Dessa forma, entendo que os autores/apelantes não se desincumbiram perficientemente do múnus que lhes recaia, por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto não ter restado incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

2.6
.
Outrossim, contrariamente, ao acervo probatório produzido nos autos, respaldam as alegações da empresa requerida/apelada no sentido de que esta tenha adimplido com os pagamentos dos serviços solicitados e autorizados.

2.7. Destarte, inexistindo demonstração peremptória do negócio jurídico narrado na inicial, não há que se falar em obrigação de pagar da requerida/apelada, sendo de rigor a improcedência do pleito autoral.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelantes
E.H.P. – MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
– ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS
e ora apelada
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIAS
EXTRAFARMA).

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839594-64.2018.8.14.0301

APELANTES:
E.H.P. – MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA – ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS

APELADA:
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIAS
EXTRAFARMA).

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
E.H.P. – MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
– ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada por si em face de
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIAS EXTRAFARMA
), julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID 9062733), narraram as autoras/apelantes que atuavam como prestadora de serviço na empresa requerida, que nunca tiveram contrato formal de prestação de serviço e recebiam esporadicamente a remuneração através de cheque, quando atuavam como pessoa física, e em conta bancária, quando atuavam como pessoa jurídica. Trabalhavam de acordo com a solicitação da empresa requerida/apelada, inclusive aos domingos, chegando a ministrar treinamento para os operadores de empilhadeiras, conforme programação de treinamento, além de efetuarem o recebimento de máquinas e entregas técnicas, salientando que tiveram seus serviços dispensados verbalmente, tendo a empresa apelada ficado inadimplente com os pagamentos dos serviços prestados no período de janeiro a junho de 2015.

Pleitearam, assim, a condenação da empresa em danos materiais no valor de R$41.670,00 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta reais) e em dano morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como a devolução das peças retidas indevidamente pela empresa requerida.

Juntaram os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Audiência de conciliação restou infrutífera (ID
9063093
).

Em contestação (ID
9063097
), a
parte requerida alegou que solicitou os serviços prestados pela empresa autora de forma esporádica, sendo todos adimplidos. Alega, ainda, que a dispensa dos serviços se deu de forma cordial e em decorrência da crise financeira de 2015, bem como nunca foi fiel depositária de qualquer bem pertencente a empresa autora, requerendo a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral e, a condenação dos autores por litigância de má-fé, pela omissão quanto aos pagamentos nos meses de março, maio e junho de 2015.

Por sua vez, os autores apresentaram replica a contestação (ID
9063100
), refutando a tese aprestada pela requerida/apelada, e reiterando os pedidos formulados na inicial.

O magistrado a quo proferiu decisão saneadora (ID
9063104
).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 9063115), que julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, condenando ainda, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como em custas e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
E.H.P. – MÁQUINAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
– ME e PAULO FERNANDO DE SÁ SANTOS
,
interpuseram Recurso de Apelação (ID
9063121).

Alegam os apelantes restar incontroverso o fato de que prestavam serviços de manutenção de empilhadeiras à empresa apelada, tendo esta inclusive confirmado o fato, qual seja, existência de relação de confiança que se perpetuava desde 2006, tendo os ora apelantes, inclusive aberto CNPJ em 2008 para atender as solicitações da empresa apelada.

Asseveram que a empresa apelada falta com a verdade na medida em que afirma que não houve solicitação de serviço nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2015, salientando que colacionou aos autos, juntamente com a petição inicial, vasta documentação que comprovam que foram solicitados e efetuados serviços em tais meses.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgando procedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 9063127), argui a apelada em preliminar não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de preparo e, no mérito, a manutenção da sentença ora recorrida, a condenação dos requerentes por litigância de má-fé e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foi determinada a intimação dos requerentes, nos termos do artigo 10 do CPC para que se manifestassem acerca da preliminar da referida preliminar (ID 9352037).

Manifestação apresentada na ID 9575069.

Certificação do pagamento das custas processuais (ID 10142791)

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Prima facie
, analiso a questão preliminar de Deserção arguida pela recorrida/apelada em sede de contrarrazões (ID 9063127).

PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA PELA APELADA -
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S.A (FARMÁCIAS
EXTRAFARMA)

Aduz a recorrida/apelada a deserção do recurso, afirmando que os requerentes/apelantes teriam deixado de juntar relatório de custas e boleto do TJPA quando da interposição do recurso, o que indica a ausência de recolhimento do preparo recursal e não preenchimento destes requisitos de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, face a alegação de inadmissão do recurso, foi determinada a intimação dos recorrentes (ID 9352037), os quais, juntaram Relatório de Conta do Processo, Boleto e Comprovante de Pagamento, aduzindo que realizaram o pagamento das custas a quando da interposição do recurso, tendo tais afirmativas certificadas pela UPJ na ID 10142791.

Com a análise dos autos, o comprovante de pagamento apresentado data de 08/03/2022 e o recurso fora interposto em 11/03/2022, preenchendo o requisito de admissibilidade extrínseco atinente ao preparo, devendo, assim, ser conhecido.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade da apelação. O comprovante do pagamento das custas processuais deve acompanhar a petição de agravo de instrumento (§1º do art. 1.017, CPC/15), sob pena de deserção.
Na hipótese dos autos, o recurso foi devidamente preparado. Preliminar rejeitada
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. Matéria não apreciada na decisão agravada configura inovação recursal inadmissível. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Considerando o princípio da imediatidade, deve-se prestigiar a decisão do juiz de direito quando a análise da antecipação de tutela pleiteada ocorreu após a audiência de instrução. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão da medida, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. No caso concreto, as provas realizadas até o momento são suficientes para demonstrar a posse anterior e o esbulho pelo réu dentro de ano e dia, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu a medida possessória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069564219, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco AntonioAngelo, Julgado em 30/06/2016).” (Negritou-se)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de negócio jurídico entre as partes, bem como a suficiência do acervo probatório para a sua comprovação.

Constam das razões deduzidas pelos ora apelantes que
a empresa apelada falta com a verdade na medida em que afirma que não houve solicitação de serviço nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2015, salientando que colacionou aos autos, juntamente com a petição inicial, vasta documentação que comprovam que foram solicitados e efetuados serviços em tais meses.

Analisando os autos, verifica-se que os
autores/apelantes ingressaram com a ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por dano moral, pugnando pelo pagamento no
valor total de R$41.670,00 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta reais) referente a prestação de serviços de manutenção de empilhadeiras no período de janeiro a junho de 2015.

Com efeito, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesta senda, é cediço que tendo os autores/apelantes ajuizado a presente ação com o escopo de compelir a parte demanda ao pagamento de débito referente ao inadimplemento de negócio jurídico entabulado entre as partes, recai sob aquela o múnus precípuo de comprovar a existência da transação e, por conseguinte da relação jurídica ensejadora da obrigação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE GADOS ABATIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO NEGÓCIO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
.
Caso dos autos em que alega o autor ter celebrado contrato de compra e venda de gados abatidos (carcaça) com os réus, no valor de R$ 311.123,70, o qual não fora adimplido
. Ilegitimidade ativa e passiva que não se verifica, pois narra o autor ter celebrado o referido contrato diretamente com os réus, sendo que eventual (in) validade comprobatória dos documentos apresentados no decorrer da instrução diz com a procedência ou improcedência da demanda e não quanto à legitimidade das partes. Prazo prescricional aplicável na hipótese que é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não implementado no caso concreto.
Parte autora que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, à medida os elementos carreados aos autos não são suficientes para comprovar a negociação narrada, que fora negada pelos demandados, tendo em vista que as tabelas apresentadas são unilaterais e os demais documentos referem apenas nomes de pessoas estranhas à lide
. Depoimento pessoal... do autor que não possui caráter comprobatório e que apresenta contradição quanto à quantidade de carcaças vendidas. Testemunha compromissada que afirmou não ter conhecimento da negociação objeto da lide. Ausência de provas nos autos de que os cheques emitidos e sustados pelo réu Guilherme referem-se, de fato, à compra e venda alegada na exordial. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077623783 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. Não há falar em reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual c/c perdas e danos, se o autor não se desincumbiu, ainda que minimamente, do ônus de provar os fatos constitutivos do direito buscado, mediante prova da existência do negócio jurídico
. Apelo improvido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 03539129820128050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018
)
.” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS
- CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL -
AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. - Diante da ausência de provas da existência do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte Autora/Apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10223110269964001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018).
(Grifei).

APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 333, INC. I, DO CPC FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO PROVADO - RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
(ARTIGO 252 DO RITJSP/2009) - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 1067984920098260008 SP 0106798-49.2009.8.26.0008, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 23/10/2012, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2012).” (Negritou-se).

Compulsando os autos, depreende-se que subsidiando o pleito de cobrança, colacionaram os autores orçamentos sem aprovação da parte requerida/apelada, e-mail enviados com orçamentos, também sem qualquer resposta da ora apelada, solicitação ou autorização dos serviços descritos (ID 9062742)
, c
onstando somente a solicitação de manutenção das empilhadeiras elétricas no documento (ID 9062752) no valor de R$2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais), pago em 08.05.2015

(ID 9063098) e a solicitação de serviços de mão de obra referente a manutenção de 7 (sete) empilhadeiras no valor de R$4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), pago em 26.06.2015 (ID 9063098) e ainda o comprovante de pagamento da importância de R$3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), pago em 26/03/2015.

Observa-se que o principal documento colacionado pelos autores/apelantes para comprovarem a existência do negócio jurídico são orçamentos, sem qualquer comprovação de que tenham realizado os serviços indicados, e ao contrário do alegado, os serviços requisitados e autorizados foram devidamente adimplidos pela ora apelada, os quais sequer foram mencionados pelos requerentes/apelantes na inicial.

Dessa forma, entendo que os autores/apelantes não se desincumbiram perficientemente do múnus que lhes recaia, por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto não ter restado incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

No que se reporta ao pedido de devolução das peças indicadas na inicial, como bem observado pelo Juízo de origem, apesar da afirmação por parte dos apelantes de terem sido impedidos de retirarem as referidas peças, não juntaram qualquer comprovação/nota fiscal de compra das referidas peças, muito menos comprovaram que foram recebidas pela ré/apelada, afastando assim, a suposta prática de ato ilícito que ensejasse a existência de dano.

Outrossim, contrariamente, o acervo probatório produzido nos autos, respaldam as alegações da empresa requerida/apelada no sentido de que esta teria adimplido com os pagamentos dos serviços solicitados e autorizados.

Destarte, inexistindo demonstração peremptória do negócio jurídico narrado na inicial, não há que se falar em obrigação de pagar da requerida/apelada, sendo de rigor a improcedência do pleito autoral.

Ademais, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/10/2022